Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705460-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV DO DEPART DE IMPRENSA NACIONAL D E S P A C H O A Associação apelada peticiona, ao ID 67091259, requerendo seja realizado o bloqueio do valor de R$ 200.000,00, e transferido para a conta bancária ali indicada, tendo em vista o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação do Banco do Brasil S/A. Todavia, nada há a prover por essa Relatoria, visto que a pretensão deduzida pela peticionante deve ser dirigida ao juízo competente, nos termos do art. 522 do CPC. Logo, deverá a apelada, se assim entender, requerer o cumprimento provisório da sentença em autos apartados. Outrossim, depreende-se da petição de ID 67181454, que o apelante, além de se manifestar acerca da alegação da apelada de que estaria litigando de má-fé, insiste no recebimento do recurso no efeito suspensivo. Ocorre que, também quanto a esse ponto nada há a prover, porquanto tal pretensão já foi apreciada, nos termos da decisão de ID 66927557. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora